Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715045-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILCENA MARIA PIGNATA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. REGISTRADO NA ANVISA. PADRONIZADO E INCORPORADO NO SUS, RENAME/DF E REME/DF. AQUISIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. TEMAS 793 E 1.234/STF. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento OMALIZUMABE, conforme prescrição médica, por dois anos. Na peça recursal o réu assevera que o medicamento OMALIZUMABE integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), no grupo 1B, cujo financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde, por intermédio de transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, consoante art. 49 do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação 002/2017, havendo litisconsórcio passivo necessário do ente Distrital com a União, competente portanto a Justiça Federal. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58070205), contrarrazoado (ID 58070207) e isento do preparo recursal. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. 3. Na casuística a autora, assistida pela DPDF, com 60 anos (nascida em 07/03/1964 - ID 58070178), tem diagnóstico de Asma Grave de Difícil Controle, estando em acompanhamento regular no ambulatório de pneumologia do HBDF, "em uso regular das medicações para controle da asma em doses otimizadas de broncodilatadores e corticóide inalatório, no entanto, mantém os sintomas respiratórios persistentes e refratários às medicações, com necessidade frequente de corticóide oral devido a exacerbações do quadro, gerando disglicemias frequentes como efeito colateral da medicação e efeitos danosos futuros. Já foram realizados exames complementares que afastam outras patologias associadas à piora dos sintomas respiratórios. Portanto, esta paciente tem indicação do uso do imunobiológico, OMALIZUMABE 150 mg", tudo conforme o relatório médico ID 58070180. Consoante o NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), este medicamento é indicado à comorbidade que acomete a autora. Todavia, apesar de inclusive encontrar-se autorizada a obter o medicamento pelo réu, a farmácia do CEAF encontrava-se desabastecida em 18/12/2023 (ID 58070184 pág. 11) e em 17/01/2024 (ID 58070192 pág. 5). 4. Consoante tese fixada no Tema 793/STF "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Em que pese a responsabilidade solidária dos entes da federação na promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos e custeio de tratamento médico, o polo passivo das respectivas ações judiciais pode ser composto por qualquer um isolada ou conjuntamente (RE 855.178-SE - Tema 793). 5. Ainda, consoante entendimento do STF (RE no 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), a necessidade de inclusão da União no polo passivo deve ocorrer em situações em que o medicamente NÃO é registrado na ANVISA. No RE 1366243 (TEMA 1234/STF), discute-se a obrigatoriedade da União constar no polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento NÃO incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registado na ANVISA. 6. O documento ID 58070192 é alusivo de que o medicamento OMALIZUMABE 150 mg é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS e ainda consta da Relação de Medicamentos Padronizados (REME-DF 2023) e na Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME - DF 2022) como padronizado. Todavia, consoante o mesmo documento, não teve seu processo de compra concluído, restando patentemente registrado (Despacho Técnico 33/2024 - ID 58070192) que a compra do medicamento em epígrafe é realizada diretamente pelo próprio Distrito Federal. 7. Por derradeiro, consoante informações constantes no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, "O grupo 1B é dos medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo (grifo nosso), e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/pactuada-proposta-de-incorporacao-de-medicamento-para-asma-ao-grupo-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica). 8. Neste cenário, não verificado o litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, sendo competente a Justiça Comum para conhecer, processar e julgar a presente demanda, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. 9. Recurso conhecido e NÃO provido. Custas dispensadas. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (art. 55, Lei 9.099/95 e art. 85, § 8o, CPC). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1871290, 07150457420238070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal asseverando que o medicamento pleiteado pela autora (Omalizumabe) é Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) Grupo 1B, sendo financiado pelo Ministério da Saúde, mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e DF (Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação 002/2017), impondo a inclusão da União no polo passivo. Requer a suspensão do curso processual em razão da pendência do Tema 1234/STF e a manifestação sobre os artigos 23,II;109,I; 196;198,I a III e parágrafo primeiro, todos da Constituição Federal, para fins de prequestionamento. 2. Embargos de declaração próprios e tempestivos. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica nestes autos, e não a rediscussão das razões de julgamento, o que pretende a parte embargante. 4. No item 4 do acórdão ora embargado foi destacada a solidariedade dos entes da federação na promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde e a possibilidade de ser demandado judicialmente qualquer ente da federação, conjunta ou isoladamente, (RE 855,178/SE - Tema 793/STF) para a promoção dos atos necessários a concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, custeio de tratamento médico. No item 5 restou esclarecido que no RE 1366243 (Tema1234) discute-se a obrigatoriedade de inclusão da União constar no polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento/tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS, embora registrado na ANVISA, sendo o medicamento almejado pela autora incorporado/padronizado pelo SUS, REME-DF 2023 e RENAME-DF 2022, e registrado na ANVISA (ID 58070192). 5. No item 7 do acórdão embargado ainda restou esclarecido que, consoante informação oficial do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, o medicamento Omalizumabe, integrante do Grupo 1B do CEAF, teria sua aquisição realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do DF, com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo, informação que tampouco restou tangenciada pelo embargante recorrente réu. Demais disso, o item 6 do acórdão embargado destacou que o documento ID 58070192, de lavra do ente distrital, é esclarecedor de que a compra do medicamento em epígrafe é realizada diretamente pelo próprio Distrito Federal. 6. Não há que se falar em suspensão do curso da presente demanda, pois no Tema 1234 discute-se sobre medicamentos não incorporados/padronizados ao sistema público de saúde. 7. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. O Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos. 9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894195, 07150457420238070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta que o acórdão foi prolatado em colisão aos termos da tutela provisória deferida pelo STF no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1234). Alega violação aos arts. 23, II, 196 e 198, da CF, e ao Tema n. 793/STF. Pugna pela remessa dos autos para julgamento pela Justiça Federal, ante a suposta legitimidade da União. No entanto, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei) Registre-se, por oportuno, que, ante as controvérsias acerca da inclusão da União no polo passivo das demandas em decorrência do Tema 793, o Pretório Excelso reconheceu o Tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243). Confira-se a respectiva descrição: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, conforme consignado nos acórdãos recorridos, a hipótese não se enquadra na competência da União e não há contrariedade aos aludidos Temas de repercussão geral. Saliente-se que não há que se falar em sobrestamento do recurso, pois no Tema n. 1234 discute-se sobre medicamentos não incorporados/padronizados ao sistema público de saúde, o que não é o caso dos autos, em que a controvérsia se refere ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, padronizado e incorporado ao SUS. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal